Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007415-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO - CPF: 053.879.781-99 (AGRAVANTE), JUARI LOPES PINTO - CPF: 830.180.421-15 (AGRAVADO), GEOVA PAES DA COSTA - CPF: 561.933.001-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO - CPF: 077.663.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENY LOPES PINTO - CPF: 631.275.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALVES AMORIM - CPF: 035.990.051-84 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MENDES - CPF: 281.134.549-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de manutenção de posse, na qual foi determinada a realização de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, sob o fundamento de se tratar de ato saneador e de inexistir hipótese de cabimento recursal imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão que determina a produção de prova pericial, proferida na fase de saneamento, é recorrível por agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se há urgência concreta apta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão que defere a produção de prova pericial constitui ato de natureza saneadora e instrutória, inserido no poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A determinação de prova pericial, por si só, não configura situação de urgência qualificada, pois eventual inconformismo pode ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Não há demonstração de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tampouco risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o exercício do poder instrutório do juízo, o que não autoriza a recorribilidade imediata.

Ausente o requisito de cabimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que defere a produção de prova pericial, proferida na fase de saneamento, não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 3. A discordância quanto à pertinência da prova deve ser arguida em preliminar de apelação, salvo situação excepcional de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 1.009, §1º, 1.015, 357, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJ-SP, AI nº 2019890-17.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.02.2025; TJ-MG, AI nº 2098440-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo Interno
interposto
por
LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
348538381
, a qual
não
conhec
eu
o Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo J
uízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT

nos autos
da
Ação de Manutenção de Posse n.º1003233-38.2024.8.11.0010
.

A referida decisão

determinou a realização de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, decisão posteriormente mantida após rejeição de embargos de declaração.

Neste recurso, o agravante s
ustenta que a decisão agravada, ao não conhecer do recurso, partiu de premissa equivocada ao qualificar o pronunciamento judicial como mero ato instrutório ou saneador, desconsiderando o impacto relevante da prova deferida na condução do processo
.

Alega, ainda, que a prova pericial determinada possui natureza consumativa e potencial irreversibilidade, uma vez que,
quando
realizada, implicará produção de laudo técnico, integração definitiva ao acervo probatório e influência direta na formação do convencimento judicial, não sendo possível sua desconstituição posterior.

Aduz que, no caso concreto, os honorários periciais já foram adiantados, encontrando-se a perícia em fase de execução, o que evidencia a existência de urgência concreta, sob pena de inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação
.

S
alienta
, ademais, que a determinação da prova desloca indevidamente o eixo cognitivo da demanda possessória para discussão dominial pretérita, tratando de negócio jurídico celebrado entre terceiros, sem pertinência com o objeto da lide, o que, além de alongar indevidamente a instrução, comprometeria a adequada delimitação da controvérsia.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento e determinado o seu regular processamento, com análise do pedido de efeito suspensivo, ou, subsidiariamente, a submissão do presente recurso ao órgão colegiado.

Postula, ainda, a suspensão da realização da perícia grafotécnica até o julgamento do agravo interno, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional
.

Devidamente intimado, o agrav
ad
o apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
357866896
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO

interpôs
Agravo Interno
c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
348538381, a qual
não
conhec
eu
o Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo J
uízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
nos autos
da
Ação de Manutenção de Posse n.º1003233-38.2024.8.11.0010
.

Consta dos autos de origem que
o agravante ajuizou a referida ação
com pedido liminar em desfavor de JUARI LOPES PINTO, pleiteando a proteção jurisdicional de sua posse sobre imóvel rural com área aproximada de 9,925 hectares, localizado na zona rural de Juscimeira/MT.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra as decisões proferidas na fase de saneamento do processo, por meio das quais o Magistrado de origem determinou a realização de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
.

Eis o teor das decisões
impugnadas
:

“
1.
Em busca da verdade real defiro o pedido de produção de prova pericial, desta forma, nomeio como perito a empresa
NOCTUA PERITAS
, endereço profissional Rua comandante Costa, n° 1649-A, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, 78.020-400, (65) 99996-1578, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.

2.
A empresa nomeada deverá apresentar a sua proposta de honorário, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, devendo as partes serem intimadas para que se manifestem, também no prazo de 10 (dez) dias.

3.
A
parte requerida responderá
pela integralidade dos honorários relativos à perícia, nos exatos termos do disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil/2015.

4.
As partes ficam intimadas para os fins do art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, inciso I, do CPC.

5.
Declinado dia e hora para elaboração dos trabalhos,
intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias
, comprovar o pagamento dos honorários periciais, pena de anuência tácita com sequestro de valores via SISBAJUD.

6.
O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473 do CPC).

7.
Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos pareceres no prazo
comum
de 15 (quinze) dias, contados da intimação das partes referente à apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

8.
Juntado nos autos o laudo pericial e certificado a consignação, após prestados os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor do(a) expert nomeado(a).”

(...)

“(...)I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O pedido de reconsideração não merece acolhimento, uma vez que não traz fato novo ou argumento jurídico não analisado anteriormente. A decisão recorrida apreciou adequadamente a matéria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O autor embargante sustenta omissão na decisão de saneamento, argumentando que a prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
sobre os contratos de compra e venda seria impertinente, pois em ação possessória não se discute domínio (propriedade).

A alegação não merece acolhimento.

A decisão embargada fundamentou a necessidade da prova na busca da "verdade real" e no saneamento do feito.

Embora nas ações possessórias a discussão principal recaia sobre o fato da posse (jus
possessionis
) e não sobre o direito à posse decorrente da propriedade (jus
possidendi
), a validade do título que embasa a posse é elemento relevante para a qualificação desta posse (justa ou injusta, de boa ou má-fé).

Com efeito, a prova pericial deferida não visa declarar a propriedade do imóvel (o que seria objeto de ação petitória ou de usucapião), mas sim aferir a autenticidade dos documentos que o próprio autor apresentou para justificar sua posse e o "caráter de dono" (animus
domini
).

Se a posse se originou de documento fraudulento, conforme alega o réu, tal fato impacta diretamente na análise da qualidade da posse e na proteção possessória pleiteada.

Portanto, não há omissão. O juízo considerou a prova pertinente para o deslinde da causa possessória, dentro do seu poder instrutório (art. 370 do CPC).

A discordância da parte quanto à pertinência da prova reflete inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza a via dos
aclaratórios
.

Em segundo lugar, todas as questões suscitadas na manifestação já foram objeto de análise e decisão definitiva por este juízo, conforme decisão de id 205086404.

Não há, portanto, questão nova a ser apreciada, configurando-se a manifestação como mera reiteração de argumentos já analisados.

Desta forma, inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.”

O Agravo de Instrumento interposto cont
ra

as supracitadas decisões não foi
conhecido, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
In
casu
,
a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das situações acima elencadas
, por possuir natureza eminentemente saneadora e organizatória do processo, limitando-se à fixação dos pontos controvertidos e à definição da instrução probatória necessária ao julgamento da causa.

Trata-se, portanto, de ato inserido no âmbito do art. 357 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é estruturar a fase instrutória e racionalizar o desenvolvimento do feito.

Assim, trata-se de
decisão interlocutória que não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
,
por se tratar de decisão de saneamento do processo
, que, em tese, a vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível -caso presente o interesse recursal- ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC.

(...)

Frise-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n. 988no REsp 1.704.520/MT em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao
descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação
.

Isto é, nos casos em que se verificar a possibilidade de sérios prejuízos, a necessidade de reexame imediato (urgência), ou seja, “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, impõe-se a admissibilidade recursal de hipóteses não contempladas expressamente no rol descrito no art.1.015 do CPC, o que, evidentemente,
não é o caso dos autos
.

Isso porque a determinação de produção de prova, inserida no contexto do saneamento processual, constitui manifestação do poder instrutório do Magistrado (art. 370 do CPC) e não se enquadra, por si só, nas hipóteses de recorribilidade imediata.

Eventual inconformismo quanto à pertinência, necessidade ou adequação da prova deferida poderá ser suscitado oportunamente em preliminar de apelação, caso sobrevinda sentença desfavorável, não havendo risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa neste momento, eis que não
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o
cabimento
,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
”

Analisando a decisão recorrida
, verifica-se que o Agravo de Instrumento
não foi conhecido sob o fundamento de que a hipótese não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que autorizasse a mitigação da taxatividade recursal, bem como por se tratar de erro grosseiro a interposição do agravo em substituição ao recurso de apelação, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade.

Com efeito
, como bem ressaltado na decisão combatida,
o inconformismo recursal
se
volta contra pronunciamento proferido na fase de saneamento do processo originário, no qual foi determinada a realização de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, providência inserida no âmbito do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil
.

Trata-se, portanto, de decisão de natureza eminentemente
saneadora e organizatória da instrução
, voltada à adequada delimitação dos pontos controvertidos e à formação do convencimento judicial, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC.

Com efeito, o regime recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 restringiu o cabimento do
A
gravo de
I
nstrumento às hipóteses expressamente previstas em lei, constituindo ônus da parte recorrente demonstrar o enquadramento da decisão impugnada em uma dessas situações, o que não se verificou no caso concreto
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou entendimento no sentido da
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC. Todavia, a excepcional admissibilidade do
A
gravo de
I
nstrumento fora das hipóteses legais exige a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

E, na espécie, tal circunstância não se evidencia.

A determinação de produção de prova pericial, ainda que contestada pela parte, não enseja, por si só, situação de urgência qualificada, apta a justificar a imediata intervenção do Tribunal
, pois se t
rata de providência típica da fase instrutória, cuja pertinência, necessidade ou adequação poderá ser oportunamente arguida em preliminar de apelação, caso sobrevenha decisão desfavorável.

Nesse sentido:

“
Direito processual civil. agravo de instrumento. Decisão que defere realização de prova pericial. irrecorribilidade. Hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1, 015 do código de processo civil (CPC). ausência de prejuízo. recurso não conhecido, com observação. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em que o Juiz determinou a realização de prova pericial por engenheiro mecânico. A agravante sustenta a desnecessidade da perícia, argumentando que a peça questionada já foi substituída, impossibilitando a correta apuração dos fatos. II. Questão em exame 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a interposição de agravo de instrumento de decisão que determina a realização de prova pericial. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando a ausência de recurso imediato causar a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 4. A decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, razão pela qual é irrecorrível por agravo de instrumento. 5. A parte pode impugnar a questão em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento não conhecido, com observação. Tese de julgamento: "A decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, podendo eventual questão sobre o tema ser impugnada em preliminar de apelação.". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1º, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: n/a
.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20198901720258260000 Limeira, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO A QUO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E DEFERE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO CONSTANTE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUE CARACTERIZE A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. I - As hipóteses de interposição de agravo de instrumento são taxativas, sendo impugnadas pelo referido recurso apenas as decisões interlocutórias expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. II - A decisão de primeira instância que defere a produção de prova pericial e/ou indefere a expedição de ofício não desafia a interposição de agravo de instrumento, sobretudo quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (Tema nº 988 do STJ). III - Recurso não conhecido.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20984402320248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 12/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)

Não há, portanto, risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, tampouco demonstração de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que autorize a mitigação do rol legal
, sobretudo porque a perícia está sendo custeada pela parte agravada
.

Nesse sentido, inclusive, a decisão agravada consignou, com acerto, que o eventual inconformismo da parte quanto à prova deferida deve ser veiculado em momento processual oportuno, não se justificando a recorribilidade imediata da decisão interlocutória
.

Ademais, a insurgência do agravante revela, em verdade, mero inconformismo com o exercício do poder instrutório do juízo de origem, o que não é suficiente para excepcionar a regra da irrecorribilidade imediata das decisões proferidas na fase de saneamento.

Desse modo, ausente o requisito de cabimento recursal, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do
A
gravo de
I
nstrumento.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de
ID. 348538381.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026